Tribunal: TJMT
Processo: 0009035-67.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0009035-67.2015.8.11.0004
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: WALDY MARIA GALVAO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 44993450) interposto por por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31839956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CULPA DA CONSUMIDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. Ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não evidenciada nos autos”. (TJMT, RAC 0009035-67.2015.8.11.0004, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33591969 foram rejeitados, conforme acórdão id 41646968.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, proposta por WALDY MARIA GALVÃO, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito de R$ 28.298,16 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I do Código Civil, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a responsabilidade do Recorrido perante os débitos cobrados a título de recuperação de consumo”.
Argumenta que é incontroverso que: 1) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; 2) o laudo do INMETRO atestou de forma técnica e irrefutável a existência da irregularidade nas instalações elétricas do Recorrido; e 3) foi oportunizado direito de defesa administrativa ao Recorrido, o qual teria sido notificado de todos os procedimentos da Recorrente.
Assevera que “(...) ante as decisões proferidas pela Corte Superior de Justiça (STJ), se revelam perfeitamente legitimas, não só a cobrança, mas também a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de débitos oriundos de faturas de recuperação de consumo, bem como a inclusão do nome em rol de devedores”.
Requer o provimento do recurso para que seja apreciada a matéria de direito, com a correta aplicação e valoração da prova “quaestio juris”, reformando o v. acórdão vergastado para declarar como legítimos os atos e procedimentos na apuração e cobrança dos débitos discutidos na ação de origem, com a consequente reversão do ônus sucumbencial e da verba honorária.
Recurso tempestivo (id 46953489).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 47643464
Sem contrarrazões, conforme id 51123494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Saliente-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp n. 1.412.433/RS (Tema 699), no qual se discute a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço, tendo firmado a seguinte tese:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
Com efeito, no presente caso, a controvérsia recursal limita-se a apurar se efetivamente houve o consumo de energia elétrica pelo Recorrido que geraram os débitos cobrados a título de recuperação de consumo, o que revela a distinção com a tese versada no indigitado paradigma.
Logo, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188, I, do Código Civil, está amparada na assertiva de que: 1) a Recorrente seguiu estritamente os procedimentos da legislação setorial aplicável; 2) o laudo do INMETRO atestou de forma técnica e irrefutável a existência da irregularidade nas instalações elétricas do Recorrido; e 3) foi oportunizado direito de defesa administrativa ao Recorrido, o qual teria sido notificado de todos os procedimentos da Recorrente
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Embora a recorrente diz que os procedimentos, termos e laudos acostados aos autos são aptos a demonstrar a irregularidade, verifica-se que por si só não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de R$ 28.298,16 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos).
Nesse contexto, apesar da apelante sustentar que não houve unilateralidade das provas apresentados aos autos, uma vez que sempre fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa a apelada, tal alegação não prospera.
De uma leitura do documento constante no Id. 17536014, verifica-se que a apelada apresentou resposta à notificação extrajudicial, rebatendo os argumentos, permanecendo a apelante reticente quanto a emissão de fatura por recuperação de consumo.
Inobstante a isso, apesar da concessionária ter realizado a vistoria técnica no medidor, não se constata a assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência da Inspeção - TOI, conforme Id. 17536013 – pág. 1 e Id. 17536037 – pág. 1.
Apesar disso, limitou-se a apresentar documentos que não rebatem com precisão o objeto da demanda, razão pela qual, faz-se devida a declaração de inexigibilidade do débito em nome da apelada, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.
Ademais, ainda que a inspeção tenha sido acompanhada pela apelada, esta não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria, situação não observada nos autos.
Isso porque os documentos apresentados pela apelante não demonstram que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor”. (id 31839956 - p. 4-5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. No presente caso, o Tribunal de origem consignou: ‘imperioso reconhecer que, ao julgar antecipadamente o pedido formulado em inicial, houve error in procedendo, o que autoriza o reconhecimento de nulidade do julgamento prolatado, restituindo-se os autos à vara de origem para realização da fase instrutória’ (fl. 303, e-STJ).
2. Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento processual ou o motivo que leve a tanto, com possibilidade ou não de julgamento antecipado da lide, é atribuição da instância ordinária. Eventual reforma dessa decisão importaria em reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ pela sua Súmula 7.
3. Agravo em Recurso Especial não provido”. (AREsp 1190988/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII